Tribunal: TJDFT
Processo: 0724256-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Civil. Processual civil. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno. Art. 1.015 do CPC
1.. O elenco do art. 1.015 decorre do propósito legislativo de reduzir a pletora de questionamentos de quaisquer decisões, reservando-se a utilização do recurso de agravo de instrumento aos casos que se apresentem como potenciais para causação de danos irreparáveis ou de difícil reparação, ou nos casos específicos em que não caiba outro recurso.
2.. A discussão sobre se a citação deveria, ou não, ter sido feita em local de trabalho, sem colocar em dúvida a existência do ato citatório em si mesmo, mesmo tratada dentro de cumprimento de sentença, não se caracteriza como ato próprio do procedimento ou objeto principal do cumprimento de sentença, daí porque incabível agravo de instrumento.
3.. Agravo interno desprovido.